Tribunal: TJMT
Processo: 1009806-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009806-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (RECORRIDO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009806-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rinaldo Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência. O Reclamante alega que é servidor público militar alegou ter preenchido os requisitos para transferência à reserva remunerada em março de 2023, permanecendo, contudo, em atividade, contudo, não recebe o abono de permanência.

2.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal,
não fazem jus ao recebimento de abono de permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional;
entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

3. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
, in verbis:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. (grifei).

5.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

6. O
abono
de
permanência
está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do
abono

permanência
aos servidores civis e
militares
.
2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

ECURSO INOMINADO - POLICIAIS
MILITARES
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de
abono
de
permanência
aos Policiais
Militares
quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e
militar
ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um
abono
de
permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal”.
4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.
6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.
7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000916-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL
MILITAR
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
abono
de
permanência
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do
abono
de
permanência
.
2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao
abono

permanência
ao servidor civil ou
militar
.
3. Em se tratando de Policial
Militar
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais
Militares
não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais
Militares
, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de
abono
de
permanência
, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais
Militares
se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do
abono

permanência
pleiteado.
5. Por fim, os reclamantes fazem jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do
abono

permanência
, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

8.
D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar o abono de permanência ao requerente, até a data de sua aposentadoria, quando esta ocorrer
, referente ao período não prescrito, descontando os valores já recebidos, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025